Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravante, em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) contradição entre o reconhecimento da subsistência da garantia do juízo e a declaração de intempestividade dos embargos à execução; (ii) omissão quanto ao marco temporal para a contagem do prazo para oposição dos embargos à execução; (iii) atribuição de efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n.o 9.099/95.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021), hipótese diversa dos autos.
5. No caso, o acórdão enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme exige o art. 489, § 1o, do CPC, não sendo necessária a análise de todas as alegações e teses apresentadas pelas partes, ainda que a solução tenha se dado de forma contrária aos interesses da parte.
6. Outrossim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, assim entendida a incoerência entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo, situação não verificada na hipótese (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023).
7. Conclui-se que a pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, porquanto inexistente qualquer vício no acórdão a ser enfrentado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023.